Tribunal: TJMT
Processo: 1020581-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020581-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANYELLE DE SOUZA DANTAS LEAL NOGUEIRA - CPF: 703.219.391-90 (AGRAVANTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (AGRAVADO), KLENIO LEAL REZENDE - CPF: 009.514.641-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Danyelle de Souza Dantas Leal Nogueira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão anterior que manteve a penhora sobre imóvel da agravante, sob a alegação de ser bem de família. A matéria já havia sido definitivamente apreciada por esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003329-83.2024.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel já apreciado e rejeitado por decisão transitada em julgado, quando ausente qualquer fato novo apto a justificar nova análise da matéria.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento anterior, de nº 1003329-83.2024.8.11.0000, já havia enfrentado o mérito da pretensão da agravante, tendo sido julgado improcedente com trânsito em julgado certificado nos autos.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de matéria definitivamente decidida em sede de recurso, é vedada sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

5. A ausência de fato novo a justificar nova análise corrobora a preclusão consumativa da pretensão recursal, devendo prevalecer os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o reexame de matéria já definitivamente decidida em sede de recurso anterior, quando ausente fato novo ou modificação substancial no quadro fático ou jurídico que justifique nova análise judicial.
2. A coisa julgada impede a rediscussão de tese rejeitada por decisão anterior transitada em julgado, ainda que sob nova roupagem processual."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
DANYELLE DE SOUZA DANTAS LEAL NOGUEIRA
– Id-303815868, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao não conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020581-65.2025.8.11.0000, mantendo o a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
não reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade da Agravante alegadamente caracterizado como bem de família.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-310168850.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão que
não conheceu do Agravo de Instrumento, haja vista que esta Corte de Justiça já apreciou a irresignação recursal quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento n. 1003329-83.2024.8.11.0000.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANYELLE DE SOUZA DANTAS LEAL NOGUEIRA
(Id-295251398) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº. 1008192-41.2022.8.11.0004
, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU,
com o objetivo de
reconhecer a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade da Agravante, alegadamente caracterizado como bem de família.

Alega a parte autora que:

·

Assinou cédulas de crédito bancário como avalista de
Klênio Leal Rezende
, porém, acreditava estar atuando apenas como testemunha, tendo sido surpreendida com a inclusão como executada na ação de execução promovida pelo agravado;

·

Não possui renda fixa, trabalha de forma autônoma, e é hipossuficiente, razão pela qual também requer gratuidade da justiça;

·

Já havia apresentado Exceção de Pré-Executividade na origem, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade de sua conta poupança e de seu imóvel;

·

O juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade dos valores da conta, mas manteve a penhora sobre o imóvel de sua propriedade.

Em suas palavras:
“a
Srª Danyelle
não possui valores e condições para satisfazer a obrigação que tem o
Sr. Klênio
de adimplir o débito para com o banco”,
e ainda que
“dispôs de certidões de registro que comprovam não possuir nenhum outro imóvel”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O imóvel penhorado é o único bem de família da Agravante, usado como fonte de renda por meio de locação, para pagamento de aluguel de sua moradia atual;

·

A proteção legal conferida ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia (arts. 1º, III, e 6º da CF/88);

·

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade mesmo quando o bem estiver alugado, desde que os frutos da locação sejam destinados à moradia da entidade familiar.

Sustenta ainda que:

·

A penhora não deve prevalecer, pois há bens em nome de outra Executada,
Sra. Elisamar Leal Nogueira
, inclusive com ordem de arresto sobre a matrícula respectiva;

·

A residência da Agravante em Campinápolis-MT é alugada, e os documentos utilizados para citação ou comprovação de endereço tratam-se de locais de trabalho ou imóveis onde residiu anteriormente por locação, sem comprovação de titularidade.

Por fim, requer que:

·

Seja reconhecida e deferida a gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência financeira demonstrada por declaração e documentos anexados;

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com a imediata suspensão da decisão que manteve a penhora do imóvel;

·

Seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 73.563 do CRI de Barra do Garças/MT, por se tratar de bem de família, único bem da agravante e essencial à sua subsistência.

É o relatório.

Decido.

Ab initio
, por tempestivo e próprio, recebo o Recurso na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Analisando o caderno processual eletrônico tem-se que a controvérsia em discussão refere-se pedido reforma da decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da Agravante, ao argumento de tratar-se de bem de família, objeto da matrícula nº 73.563, de propriedade da Executada, ora Agravante.

Todavia, referida como bem salientado na decisão que se recorre, sobre a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 73.563 ao argumento de ser bem de família, já fora objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quanto da análise do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003329-83.2024.8.11.0000, levado a julgamento da sessão do dia 08/05/2024, tendo sido extraído a seguinte Ementa,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA - IMPENHORABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada.”
(TJMT. RAI n. 1003329-83.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa Maria Helena G. Póvoas. j. 08/05/2024)

É certo ainda, que referido recurso se encontra com a certidão de trânsito em julgado, com a inadmissão do Recurso Especial.

Portanto, a irresignação trazida pela Agravante não merece amparo, haja vista ser vedado ao magistrado proferir nova decisão sobre a idêntica matéria ao qual esta Corte de Justiça já se pronunciou.

Forte nessas razões
NÃO CONHEÇO
do recurso proposto.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025